Tribunal: STF
Processo: HC 229565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi e outra em favor de Guilherme de Paula Silva Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do RHC 182.705/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão da apreensão de 350 pinos de cocaína e 1 tablete de maconha. (p. 2)



    Alegam a incompatibilidade do regime fixado na sentença e a negativa do recurso em liberdade. (p. 2) 



    Sustentam que “nenhum fundamento foi usado para deixar de aplicar ao réu a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no que diz respeito à condenação pelo crime de tráfico ou sua redução”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para sobrestar os efeitos da condenação imposta ao paciente ou para revogar a prisão preventiva do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (p. 7)



    O ato coator transitou em julgado em 28.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Em informações, a origem noticiou que “O paciente foi condenado definitivamente conforme trânsito em julgado do acórdão às fls. 574, em uma pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Proferido despacho às fls. 576, em 13/12/2022, determinando a expedição de mandado de prisão dos sentenciados, para que seja dado início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta.” (eDOC 9, p. 2) 



     É o relatório. 



     Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não se verifica nos presentes autos.



Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente